Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Não deve ser conhecido do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade), de acordo com o art. 1.021, § 1o, CPC c/c art. 932, III, CPC.
2. Agravo interno não conhecido.